Tribunal: TJES
Processo: 5011894-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011894-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTA MARTINS LOURENCO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE SAÚDE – CANDIDATO COM MIOPIA – DEFICIÊNCIA VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO COM OCLUSÃO – DESPROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A intenção editalícia ao prever o exame de saúde foi a de que esta fase do concurso público impedisse que candidatos sem aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado de polícia militar fossem aprovados no certame, e, posteriormente, passassem a exercer o cargo sem deter as condições físicas para tanto.

2.
Não há que se falar em desarrazoabilidade na exigência, pelo edital, de certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos, justamente em razão das atividades decorrentes da função. Porém, certamente, não é qualquer condição que deve ensejar a eliminação de candidato, mas, apenas e tão somente, aquela que faz com que o candidato torne-se inapto para o exercício do cargo.

3.
No caso em análise, a requerente possui quadro de miopia, o qual acomete grande quantidade de brasileiros e é perfeitamente regulado com o uso de óculos, lentes de contato, ou, ainda, realização de cirurgia corretiva.

4.
É reconhecido que a eliminação de candidato em razão de problema de visão que se corrige por meio do uso de lentes é irrazoável e desproporcional.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
011894-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ROBERTA MARTINS LOURENÇO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão reproduzida no ID nº 29628176 do processo de origem, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por
ROBERTA MARTINS LOURENÇO
, deferiu o pedido de tutela de urgência, “
para determinar ao Estado-réu que a autora seja reintegrada, provisoriamente, ao certame, sendo-lhe garantida o prosseguimento nas demais etapas inerentes ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como para determinar que o Estado-réu receba os documentos solicitados na 7ª e 8ª etapa do referido concurso, conforme consta no Edital, tudo isso sob pena de multa diária, a qual arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, com incidência máxima de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo ser providenciada a reserva de vaga, se for o caso
”.

Em suas razões (ID nº 6233353), a parte recorrente sustenta que não há probabilidade do direito autoral a ensejar o deferimento da tutela de urgência na origem, pois
“a Administração apenas cumpriu especificações legais e editalícias ao eliminar a candidata”
e que
“os candidatos são avaliados pelas Juntas Médicas de Saúde segundo as previsões editalícias e estas se encontram em conformidade com a legislação de regência e com as especificidades da carreira pretendida”.

Assim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão, com o consequente indeferimento da tutela de urgência na origem.

Decisão de ID nº 6327207 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 6414500.

Na origem,
ROBERTA MARTINS LOURENÇO

relata em sua peça vestibular que prestou o concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C) – Edital nº 01/2022, tendo logrado aprovação nas 05 (cinco) primeiras etapas do certame, sendo, contudo, eliminada durante a etapa de saúde.

Isso porque, a candidata fora considerada inapta durante o exame oftalmológico, com o diagnóstico de que
“apresenta baixa acuidade visual. Miopia (- 4,75 OD e – 4,50 OE)”.

Por considerar que tal fato violaria os princípios da isonomia e razoabilidade, a autora ingressou com a presente demanda, alegando, também, que sua acuidade visual com correção é perfeita.

Em primeira instância, o Juízo
a quo
prolatou decisão deferindo o pedido antecipatório, o que culminou na interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Inicialmente, destaco que o edital do certame prevê o seguinte a respeito das circunstâncias oftalmológicas que ensejam a inaptidão dos candidatos:

ANEXO IV CRITÉRIOS E REGULAMENTAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA O CARGO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR

O presente anexo se destina à regulamentação da aplicação dos exames médicos nos processos seletivos para o cargo de Policial Militar, e tem por finalidade estabelecer critérios e regular a aplicação do exame médico aos candidatos ao cargo de Soldado Policial Militar. (...)

Seção IV Condições de Inaptidão

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

§ 4º. Olhos e Visão

a) Acuidade visual abaixo dos limites estabelecidos como admissíveis na seção IV deste Anexo;

b) Cirurgias oftálmicas prévias: cirurgia de catarata com ou sem implante de lio, glaucoma, perfurações oculares, suturas de córneas, cirurgia em córnea como, por exemplo, transplante de córnea, cirurgias em escleras, retinoplexias ou vitrectomia anterior ou posterior, cirurgias corretivas de estrabismo, mesmo com visão de 1.0 em cada olho, separadamente sem ou com correção; (OBS: ARTIGO 2 ALINEA i resolve falando Ceratoscopia ou Topografia de Córnea AO e Paquimetria AO);

c) Senso cromático: discromatopsias de grau acentuado, definidas de acordo com as instruções que acompanham cada modelo de teste empregado.

(...)

b) ACUIDADE VISUAL

Exame de acuidade visual sem correção, acuidade visual com correção e graus aceitáveis:

1) Acuidade Visual sem correção aceitável pela escala Snellen deverá ser mínimo de:

0.5 em cada olho separadamente. 20/40 ou

0,7 em um olho e outro olho com 0,3 20/30. 20/60

2) Acuidade Visual com correção aceitável pela escala Snellen deverá ser de:

1.0 em cada olho 20/20 separadamente ou

1.0 em um olho e 0.8 no outro olho 20/20 em um olho e 20/25 no outro olho.

Graus aceitáveis até:

- + 2 dioptrias para hipermetropia (mais duas dioptrias)

- 1,50 dioptria para miopia (menos uma dioptria)

- 1,50 dioptrias para astigmatismo de cilindro negativo. (menos uma dioptria e meia)

- Paquimetria constando valor acima de 410 micras; Senso cromático: Admissível discromatopsia de grau leve.

O candidato deverá ter acuidade visual sem correção, descrita acima, em cada olho para admissão neste concurso, independente de acuidade visual corrigida.

Estabelecidos estes pressupostos, considero importante assentar a primeira premissa a balizar a análise do presente agravo:
a intenção editalícia ao prever o exame de saúde foi a de que esta fase do concurso público impedisse que candidatos sem aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado de polícia militar fossem aprovados no certame, e, posteriormente, passassem a exercer o cargo sem deter as condições físicas para tanto.

Com efeito, via de regra, não há que se falar em desarrazoabilidade na exigência, pelo edital, de certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos, justamente em razão das atividades decorrentes da função.

Nesse sentido, a título exemplificativo, é de conhecimento geral que, por óbvio, um indivíduo detentor de grave condição cardíaca não deve ser considerado apto a atuar como soldado da Polícia Militar, uma vez que sua condição de saúde poderia acabar por impossibilitá-lo de realizar certas atividades do cargo, tal como a necessidade de corridas em alta velocidade durante operação policial, por exemplo.

Porém, vê-se que, certamente, não é qualquer condição que deve ensejar a eliminação de candidato,
mas, apenas e tão somente, aquela que
faz com que o candidato torne-se
inapt
o
para o exercício do cargo
.

No caso em análise, a requerente possui quadro de miopia, o qual acomete grande quantidade de brasileiros e é perfeitamente regulado com o uso de óculos, lentes de contato, ou, ainda, realização de cirurgia corretiva.

Em hipóteses dessa natureza, este Sodalício já se manifestou pela falta de razoabilidade na eliminação do candidato com quadros oftalmológicos dessa natureza, a propósito, vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1-
Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo,
considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível
. 2- Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que
podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional
. 3-
Considerando ser a miopia da Autora passível de correção, além de constatar que enquanto aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame a autora cumpriu prontamente com os requisitos exigidos, até então, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença
. 4- A eliminação da candidata do certame é ilegal diante de sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade, devendo, portanto, por tais considerações ser determinada que a impetrante permaneça no certame do Edital PMES CFSD nº 01/2018, independentemente de ser portadora de miopia. 5- Remessa conhecida, sentença mantida.

(TJES; RN 0028016-29.2019.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. Subs. Marcos Valls Feu Rosa. Julg. 31/01/2023)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME DE ACUIDADE VISUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HÁ MAIS DE 17 (DEZESSETE) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a necessidade dos policiais militares serem portadores de boa saúde e visão,
nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Precedentes do TJES. 2. A possibilidade de correção da baixa acuidade visual revela-se no exercido da função por mais de 17 (dezessete) anos, inclusive, com promoção na carreira. (...)

(TJES; ACRN 001999-38.2018.8.08.0024; Relator: Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 02/10/2023)

______________

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DISFUNÇÃO VISUAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. No caso vertente, a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece a
irrazoabilidade e a desproporcionalidade da eliminação do candidato de concurso público, ainda que para carreira militar, devido a inaptidão atribuída à disfunção visual que pode ser corrigida
. 2. Segundo a orientação reafirmada no âmbito deste sodalício “Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020). 3. Remessa conhecida para confirmar a sentença que concedeu a segurança.

(TJES; RN 5017418-57.2021.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Julg. 28/06/2022)

Portanto, reputo que a autora logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito e, via de consequência, ter a tutela de urgência deferida, uma vez que, como dito, é reconhecido que a eliminação de candidato em razão de problema de visão que se corrige por meio do uso de lentes é irrazoável e desproporcional.

Ainda, também reputo que a revogação da liminar incorreria em hipótese de
periculum in mora inverso,
uma vez que impediria que a recorrida prosseguisse nas demais etapas do concurso público, o que tornaria inócua a tutela jurisdicional final.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o eminente Relator.